Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ALEGADA FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS E SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de compensação por dano moral, em razão da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida. Em suas razões, assevera que o contrato 197331873 foi objeto de sucessivas renegociações, porque algumas parcelas não foram descontadas no contracheque da parte recorrida. Argumenta que por provável ausência/insuficiência de margem, não foi localizado o recurso da folha de agosto/2009, referente à primeira parcela do contrato. Diz que em 27/08/2010 realizou a tentativa de regularização através de renegociação interna, com um novo fluxo de pagamento, em 88 parcelas de R$ 705,12, todavia, a parte recorrida permaneceu sem margem disponível suficiente para os descontos, que foram realizados de forma parcial até a 6.a parcela, tendo ocorrido novas repactuações em janeiro/2012 e em abril/2013. Assim, a negativação seria legítima, porque o débito não foi inteiramente liquidado, razão pela qual requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16001043-16001044). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16001049).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, na forma do disposto nos arts. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. De acordo com a ordinária distribuição da carga probatória, cumpria à parte recorrente a prova da existência da dívida, ônus do qual não logrou se desincumbir. A alegação de que o contrato n. 197331873 restou inadimplido e por tal razão foi sucessivamente renovado não encontrou amparo no acervo probatório. Os documentos ID 16001022, p. 1-3, que supostamente comprovariam as repactuações, não estão assinados. De outro lado, os contracheques juntados pela parte recorrida demonstram que ela possuía margem consignável suficiente para comportar os descontos das parcelas supostamente contratadas (ID 16001012, p. 1-6). Ademais, a dívida seria atinente a empréstimo cujas parcelas seriam de R$ 705,12 (setecentos reais, doze centavos), tendo a parte recorrida demonstrado a existência de contrato de tal valor com 60 parcelas, as quais foram comprovadamente adimplidas (ID 16001012 - Pág. 1; 16001012 - Pág. 4; ID 16001033, p. 2-12). Por fim, a parte recorrente alega que “não foi localizado o recurso da folha 08/2009 que seria utilizado para liquidar a 1.a parcela do contrato discutido, assim, os descontos ocorreram de forma parcial até a 6.a parcela” (ID 16001042 - Pág. 3), porém o documento por ela própria anexado à contestação e replicado no recurso espelha que inexistiria parcela a ser paga em agosto/2009, uma vez que o vencimento da primeira parcela do alegado contrato ocorreria em 15/09/2009 (ID 16001042 - Pág. 3). Em síntese, não demonstrada a existência da dívida levada à anotação em cadastro de inadimplentes (ID 16001012 - Pág. 8), cumprindo ressaltar que inexistia inscrição anterior à efetivada pela parte recorrente (Súmula 385/STJ).
VI. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.